Tribunal: TJSP
Processo: 2279702-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Decisão que determina ao autor que proceda ao depósito dos honorários periciais, estimados em R$ 3.000,00, no prazo de 15 dias. Inconformismo. Questão atinente ao ônus de prova que se encontra preclusa. Pretensão à redução da remuneração do expert. Cabimento. Fatura impugnada no valor de R$ 1.630,68. Honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Decisão que determina ao autor que proceda ao depósito dos honorários periciais, estimados em R$ 3.000,00, no prazo de 15 dias. Inconformismo. Questão atinente ao ônus de prova que se encontra preclusa. Pretensão à redução da remuneração do expert. Cabimento. Fatura impugnada no valor de R$ 1.630,68. Honorários que superam o proveito econômico pretendido pelo recorrente. Perícia que visa apurar a existência de vazamentos no imóvel. Ausência de complexidade. Verba honorária reduzida para R$ 1.500, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.